Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725271-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO AERRE DE SOUSA, ITAGIBA GALDINO DOS SANTOS NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bruno Aerre de Sousa e Itagiba Galdino dos Santos Neto contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0707325-56.2023.8.07.0018, ID no 163205416). 2. Os agravantes, em suma, defendem que a posse do imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, Rua 4, Chácara 23, Lote no 35, Vicente Pires/DF, foi adquirida de forma justa e de boa-fé, conforme documentos apresentados na origem (Cessão de Direitos e Cadastro na Secretaria de Economia – IPTU/TLP). 3. Afirmam, porém, que o agravado iniciou operação de derrubada de imóveis na região em que o imóvel se situa, inclusive no mesmo condomínio, sem observar o contraditório e a ampla defesa, cuja atuação seria ilegal e deve ser coibida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender eventuais atos de demolição promovidos pelo agravado na região do imóvel até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e a confirmação da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 48281095 e no 48281096). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Os agravantes pretendem a suspensão de eventuais atos de demolição da edificação em que residem, a qual teria sido identificada pelo agravado como irregular, sob o argumento que adquiriram a posse do bem de forma justa e de boa-fé. 9. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 51) exige o licenciamento para a realização de obras e construções. Nas áreas urbanas e rurais somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente no âmbito do Distrito Federal. 10. Como não existem provas da regularidade da construção objeto do recurso, tampouco a existência de licença para a obra cuja demolição se quer evitar, presume-se que ocorreu burla ao instrumento de controle do Poder Público. A ocupação indevida em área pública permite ao agravado o exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 11. Apesar da proteção constitucional ao direito de propriedade e moradia, os direitos individuais não se sobrepõem ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social (TJDFT, Acórdão no 1078816). 12. Ressalte-se que a obtenção de licenças diversas, expedidas por órgãos distintos não afasta a infração ao Código de Edificações do Distrito Federal. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, os elementos constantes nos autos evidenciam que a construção é irregular, motivo pelo qual não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 16. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO